Tribunal: STF
Processo: ARE 1413529
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto em face de acórdão proferido Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em julgamento assim ementado (doc. 26):



    “AÇÃO PENAL. CRIMES DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 1°, II, DO DECRETO-LEI N° 201/1967 E ART. 299 DO CÓDIGO PENAL). COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PREFEITO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES EM SUA PROPRIEDADE UTILIZANDO-SE INDEVIDAMENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL E, AO SER DESCOBERTO, EXPEDIU PORTARIA PARA CONCEDER FÉRIAS COMPULSÓRIAS AO SERVIDOR DURANTE O PERÍODO TRABALHADO. PALAVRAS DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO CORROBORADAS PELA PROVA DOCUMENTAL E PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA EM DOCUMENTO PÚBLICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DENÚNCIA PROCEDENTE.”



    Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (DOCs 32 e 37).



    No apelo extremo (doc. 51), interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a repercussão geral da matéria, o prequestionamento do tema e sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXXVII, LII e LV, e 93, IX, ambos da CF/88.



    Aduz que, na condição de prefeito de Bocaína do Sul/RS, foi denunciado pela “prática dos crimes de responsabilidade (art. 12, II, do Decreto-lei 201/67) e falsidade ideológica (CP, art. 299), por supostamente ter destacado servidor municipal (Ezedir Silveira de Oliveira), operador de máquinas da secretaria de obras, entre os dias 15 a 18-1-2014, para realizar serviços particulares em sua propriedade durante o horário de expediente.”. 



    Reporta que, nos termos da “denúncia (fls. 488-514), para acobertar o ilícito, o réu teria emitido, em momento posterior aos fatos, Portaria Municipal concedendo férias ao mencionado funcionário, com início em 15-1-2014, e tendo pretensamente suprimido a assinatura do servidor que constava na ficha -ponto municipal referente a essa data.”, sendo que “restou condenado, em instância única, pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina - em razão da alegada competência por prerrogativa de foro -, resultando no apenamento de 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias -multa, com a possibilidade de substituição por duas penas restritivas de direitos (de prestação pecuniária - 5 salários mínimos - e de serviços à comunidade). Por fim, foi decretada, ainda, a perda do mandato eletivo e a inabilitação para o exercício de cargo ou função pública pelo prazo de 5 (cinco) anos (fls. 609/629).”. 



    Alega “a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para julgar a ação penal, à luz da nova interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o foro por prerrogativa de função, após a apreciação da Questão de Ordem na Ação Penal 937, ocorrida em 3-5-2018.”, uma vez que “os fatos que supostamente representam o ilícito foram praticados durante o primeiro mandato do réu na condição de Prefeito Municipal, mandato este que terminou em 31-12-2016, existindo, portanto, a quebra da continuidade com o segundo mandato, ainda que oriundo de reeleição”.



    Sublinha, ainda, que “nem todas as ações acabaram perdendo a prerrogativa de foro, tendo o Supremo Tribunal Federal, diante da necessidade de aplicação de um marco temporal, assentado que a nova interpretação passaria a ser observada apenas nos processos em que ainda não havia sido realizada a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais.”. No caso, entretanto, “ a presente ação penal, quando do julgamento do STF, ainda se encontrava na fase instrutória, portanto, passível de determinação da competência para o juízo de primeiro grau.”.



    Destaca, por fim, que “o acórdão recorrido, ao não trazer a mínima motivação para a decretação, nem mesmo proceder à análise das particularidades do caso concreto, afrontou direta e frontalmente o dispositivo constitucional indicado [art. 93, IX, da CF/88]”.



    À vista do exposto, “requer o provimento do recurso para que sejam anulados os acórdãos recorridos em razão da ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição (art. 5°, LIII e LV, CF/88), ou, não sendo esse o entendimento dessa Excelsa Corte, sejam afastadas as sanções de perda do cargo e inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, previstas no art. 12, §2°, do Decreto -Lei n. 201/67, por ausência de fundamentação legal, em ofensa direta ao art. 93, IX, da CF/88.”.



    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo aos argumentos de que (a) “malgrado a oposição de embargos de declaração, a questão em debate não foi analisada pelas decisões objurgadas, padecendo do necessário prequestionamento”; e (b) “eventual afronta ao texto constitucional, se existisse, seria meramente reflexa ou indireta” (doc. 58).



    No Agravo, a parte recorrente refuta os aludidos óbices (doc. 60).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da CARTA MAGNA, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Ainda, o Tribunal de origem, no julgamento do Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, consignou que, “Quanto a primeira alegação, de que esta Segunda Câmara Criminal é incompetente para julgar a Ação Penal deflagrada contra o embargante, verifica-se que a tese sequer foi levantada pela defesa nas alegações finais, pelo que não há omissão a ser declarada” (doc. 32, fl. 5). Assim, na presente hipótese, apesar da oposição de Embargos de Declaração, as questões constitucionais veiculadas neste recurso extremo não foram especificamente analisadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    De todo modo, ressalte-se que o acordão recorrido, ao concluir pela competência do Tribunal de Justiça para julgar a ação penal deflagrada em desfavor do ora recorrente, observou as diretrizes estabelecidas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3/5/2018).



    No caso em apreço, os crimes supostamente praticados pelo ora recorrente foram cometidos durante o exercício do cargo e se relacionam com as funções desempenhadas. Além disso, não houve solução de descontinuidade entre os mandatos de Prefeito municipal por ele exercidos, pois houve a sua reeleição para mandato imediatamente consecutivo ao anterior, fato que, em obediência ao requisito da atualidade da função, permite fixar a competência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para o processamento e julgamento da indigitada ação penal. Nesse sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREFEITO MUNICIPAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIMES COMETIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO PRIMEIRO MANDATO ELETIVO. REELEIÇÃO PARA O MANDATO IMEDIATAMENTE SUBSEQUENTE AO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE DESCONTINUIDADE. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937. OBEDIÊNCIA AO REQUISITO DA ATUALIDADE DA FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, NOS TERMOS DO ART. 29, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 



    1. Nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3/5/2018), o foro por prerrogativa de função “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”.



    2. A Primeira Turma desta CORTE, no julgamento da Questão de Ordem no INQ 4.703 (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1/10/2018), reconheceu que a ratio decidendi do precedente firmado pela Questão de Ordem na AP 937 aplica-se a toda e qualquer autoridade que possua prerrogativa de foro, pois “a discussão acerca da possibilidade de modificação da orientação jurisprudencial foi conduzida objetivamente pelo Plenário em consideração aos parâmetros gerais da sobredita modalidade de competência especial, isto é, sem qualquer valoração especial da condição de parlamentar do réu da AP 937”.



    3. Não havendo solução de descontinuidade entre os mandatos exercidos por Prefeito municipal, em virtude de sua reeleição para o mandato imediatamente subsequente ao anterior, a competência para processar e julgar os crimes por ele cometidos durante o exercício do primeiro mandato, em obediência ao requisito da atualidade da função, é do Tribunal de Justiça.



    4. No caso em apreço, os crimes supostamente praticados pelo ora recorrente foram cometidos durante o exercício do cargo e se relacionam com as funções desempenhadas. Além disso, não houve solução de descontinuidade entre os mandatos de Prefeito municipal por ele exercidos, pois houve a sua reeleição para mandato imediatamente consecutivo ao anterior, fato que permite fixar a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para o processamento e julgamento da denúncia formulada em seu desfavor.



    5. Agravo Regimental a que se dá provimento para dar provimento ao Recurso Extraordinário e, por via de consequência, determinar o envio dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos termos do art. 29, X, da Constituição Federal.” (RE 1.240.599-AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/11/2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Constitucional e Processual Penal. 3. Nos casos de delito cometido por prefeito no exercício e em razão do cargo, a competência será do Tribunal de Justiça, quando, cessado o mandato no qual os crimes foram praticados, houver continuidade pela reeleição consecutiva. Precedentes. 4. Agravo improvido. (grifo nosso) (RE 1.253.213-AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 24/4/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente